Tribunal: TJMT
Processo: 1072751-85.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072751-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL BARBOSA SANTANA - CPF: 104.360.573-87 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA - CPF: 014.296.866-85 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA - CPF: 014.296.866-85 (ADVOGADO), MARIA ISABEL BARBOSA SANTANA - CPF: 104.360.573-87 (APELADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBAS NÃO PROVIDAS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que homologou pedido de exibição de documentos e condenou instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. A instituição financeira buscava a exclusão da condenação. A parte autora, por sua vez, pleiteava a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a ausência de resposta a notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais; e (ii) se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado ante a complexidade do trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa administrativa em fornecer documentos solicitados extrajudicialmente legitima o ajuizamento da ação e a consequente condenação ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.

4. A fixação da verba honorária em valor certo, por equidade, revela-se adequada à simplicidade da causa, inexistindo razão para majoração, especialmente quando não há condenação em quantia certa nem demonstração de maior complexidade na atuação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

“1. A recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente configura pretensão resistida e justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. É legítima a fixação de honorários por equidade em ação de baixa complexidade, sem condenação em valor certo, sendo desnecessária sua majoração na ausência de justificativa técnica ou fática que a ampare.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 381, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 03.05.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1054407-56.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis
interpostas por Banco Mercantil do Brasil S/A e Maria Isabel Barbosa Santana, contra sentença homologatória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de exibição de documentos movida pela primeira apelante em face do segundo, condenando a instituição financeira em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira, em seu recurso, sustenta que não houve resistência à pretensão da parte autora, tendo apresentado espontaneamente os documentos solicitados após a citação, razão pela qual entende descabida sua condenação ao pagamento de honorários.

Maria Isabel Barbosa Santana, por sua vez, requer a majoração dos honorários advocatícios, argumentando que a fixação em R$ 1.000,00 não reflete o trabalho desenvolvido pelo patrono e desconsidera o valor atribuído à causa (R$ 20.000,00).

Sustenta que houve resistência do banco à pretensão autoral, uma vez que este permaneceu inerte frente à notificação extrajudicial, sendo a intervenção judicial imprescindível para a obtenção da documentação requerida. Fundamenta seu pedido na aplicação do art. 85, §2º, do CPC, e pleiteia a fixação de honorários em valor compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sugerindo o montante de R$ 5.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, reiterando os argumentos já expostos e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ID 339782941 e 339782944).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da pretensão resistida relativa à exibição de documentos e ônus de sucumbência.

A instituição financeira busca a supressão dos honorários advocatícios e a consumidora objetiva a majoração do valor fixado em sentença.

Como cediço, a ação de exibição de documentos é um instrumento legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a exibi-los, notadamente em sede de relação de consumo, como no caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ação autônoma de exibição de documentos permanece cabível mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não se confundindo com a produção antecipada de provas disciplinada nos
arts
. 381 e seguintes do mesmo diploma.

Conforme se verifica dos autos,
a parte autora
é beneficiári
a
do INSS, e constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos não reconhecido. Após solicitar administrativamente o histórico e notificar extrajudicialmente a instituição financeira, sem obter resposta
(id.
339782897
e id.
339782899
)
, ingressou com ação autônoma de exibição de documentos para esclarecer os termos do suposto contrato.

Embora o apelante tenha apresentado
os contratos
com a contestação, a natureza do procedimento não impede a condenação da parte sucumbente, desde que se configure a recusa administrativa, como se deu no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

“[...] Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 381 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.”

(N.U 1008014-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

O requerido, portanto, deu causa à propositura da ação, adotada como meio para que a apelada obtivesse os documentos solicitados, circunstância que justifica a condenação aos ônus de sucumbência.

No tocante ao valor arbitrado a título de honorário
s, e
mbora seja inequívoco que houve resistência administrativa prévia à apresentação das informações, o que justifica a condenação ao pagamento da verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade, a forma de quantificação adotada pelo juízo de origem se revela adequada ao caso.

Em hipóteses como esta, nas quais não há condenação em quantia certa ou quando o proveito econômico é inestimável, o Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, de modo que o arbitramento observe a natureza da causa, o trabalho
efetivamente desempenhado pelo advogado, o tempo exigido para o cumprimento da atividade e a simplicidade da controvérsia.

Essa orientação tem sido reconhecida por esta Quarta Câmara de Direito Privado em situações idênticas, nas quais se discute apenas o acesso a documentos indispensáveis à avaliação de futura demanda, sem discussão material de fundo e sem condenação patrimonial.

Nesse sentido, decidiu-se que, havendo pretensão resistida comprovada, a sucumbência é devida, porém os honorários devem guardar proporcionalidade com a simplicidade da causa e o caráter satisfativo da medida, sendo cabível sua fixação em valor certo, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de provas, reconhecendo a existência de pretensão resistida e determinando a exibição dos documentos bancários solicitados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de resistência à pretensão de exibição documental formulada na via extrajudicial, apta a justificar o ajuizamento da ação e a condenação em honorários sucumbenciais; (
ii
) notificação extrajudicial enviada por advogado regularmente constituído seria válida para fins de comprovação de tentativa administrativa e (
iii
) a proporcionalidade e adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A notificação extrajudicial firmada por procurador regularmente constituído é válida, conforme previsão do art. 105 do CPC. 4. A recusa em exibir documentos de forma extrajudicial caracteriza pretensão resistida, o que legitima a propositura da ação e impõe à parte requerida os ônus decorrentes da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. 5. O valor fixado a título de honorários mostra-se desproporcional à baixa complexidade da demanda, sendo razoável a sua redução para R$ 1.000,00 IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00. Tese de julgamento: “1. Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios. 2. A notificação extrajudicial realizada por advogado regularmente constituído é válida. 3. O valor dos honorários advocatícios deve guardar proporcionalidade com a complexidade da demanda, podendo ser reduzido quando excessivo” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2º e §11, 105, 381, I. Jurisprudência relevante
citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 03.05.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1014627-46.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes, j. 26.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003397-27.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2025. (N.U 1054407-56.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

A solução adotada se harmoniza integralmente com a situação ora analisada, na medida em que prestigia a causalidade e a responsabilidade processual, sem afastar o necessário equilíbrio entre o trabalho desempenhado e a remuneração devida. A fixação por equidade, em valor certo, assegura proporcionalidade, evita distorções e mantém coerência com a orientação consolidada no âmbito desta Câmara.

Dessa forma, mantem-se a condenação da instituição financeira em honorários advocatícios, assim como o valor de
R$ 1.000,00
arbitrado
com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambas os recursos de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026